Tribunal: TJMT
Processo: 0001607-31.2011.8.11.0018
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001607-31.2011.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO RODRIGUES - CPF: 567.227.101-49 (APELANTE), RODRIGO CARLOS BERGO - CPF: 915.971.701-78 (ADVOGADO), UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS - CNPJ: 01.637.536/0001-85 (APELADO), KLEDSON DE MOURA LIMA - CPF: 036.181.854-80 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução das teses anteriores.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo JOSE ROBERTO RODRIGUES visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 1607-31.2011.811.0018, Código no 41168, ajuizada em face de UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS – UNITINS, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por força do § 3o do art. 98 do CPC.

Em suas razões, de Id. 22100493, o recorrente sustenta que
“o inconformismo recursal se restringe tão somente à ausência de condenação da verba indenizatória não fixada pelo Magistrado, não condizente com o sofrimento moral causado pela parte apelada, e, também pela ausência de condenação da parte apelada em custas processuais e honorários de sucumbência em favor do patrono do apelante”.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para a ré seja condenada ao pagamento de danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 22101450, por meio das quais a parte adversa pugna pela manutenção da sentença.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (Da violação ao princípio da dialeticidade).

Colenda Câmara.

A apelação foi interposta com fulcro do art. 1.010 do CPC, que assim dispõe:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito
;

III - as razões do pedido de reforma
ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Comentando o dispositivo, Nery e Nery lecionam que
“o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(
in
“Comentários ao Código De Processo Civil”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 2a Tiragem, 2015, Editora Revista dos Tribunais, p. 2055, nota III:7, ao art. 1.010).

Segundo os mesmos doutrinadores,
“
Não preenche o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu, não podendo ser conhecida
(JTJ 165/155)” (
in
nota
Fundamentação deficiente,
ao art. 1.010).

Ao proferir a sentença, especificamente sobre a inexistência de ato ilícito e da consequente reparação moral, o Magistrado
a quo
assim pondera sobre o tema,
verbis
:

“No que diz respeito ao ônus da prova, ocorre que no CPC/15, há a seguinte distribuição do ônus da prova: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II — ao réu, quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Para que o requerente fazer jus a indenização, deve comprovar (demonstrar) a veracidade dos fatos que trouxe aos autos para convencer o Juiz de seu direito, ou seja, deverá evidenciar o direito e sua ligação com os fatos ocorridos (a própria constituição de seu direito).

Ressalto que inexiste nos autos prova da efetiva matricula dentro prazo delineado e inexistência de pendência para com a requerida, ou até mesmo de prejuízos causados exclusivamente pela requerida em descompasso com o contrato firmado entre as partes, sendo assim as alegações quedaram-se unicamente no campo das ilações sem qualquer prova robusta que pudesse mudar o entendimento deste julgador.

Logo, seu ônus seria o de provar a veracidade dos fatos trazidos, não como dever, mas para evitar uma consequência desfavorável que se apresenta inevitável, pois, diante da ausência de determinada prova, a parte onerada assume o risco de ter uma decisão contrária da pretendida”.

Na hipótese dos autos, nota-se que o recorrente simplesmente transcreve os fundamentos insertos tanto na peça inicial e na impugnação, de forma que, inegavelmente, não enfrenta especificamente os fundamentos apreciados na sentença (AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO), como determina o art. 1.010 do Código de Processo Civil.

Evidencia-se, pois, a adoção de tese recursal completamente desconectada da fundamentação da sentença; o recorrente não combate
precisamente
os argumentos que levaram o Julgador
a quo
à improcedência total da ação, mas sim, tece
considerações genéricas
acerca da necessidade de reparação moral.

Em verdade, dada a reprodução da tese de inaugural, palavras não contextualizadas em grau de recurso foram utilizadas, traduzindo com mais clareza a ausência de combate específico dos fundamentos utilizados pelo Julgador.

A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de princípio da dialeticidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é dever do recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, sendo insuficiente a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia, a propósito:

“A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, para afastar a incidência da Súmula 182/STJ, não basta a impugnação genérica dos fundamentos da decisão agravada, é necessário que a contestação seja específica e suficientemente demonstrada. O novo Código de Processo Civil, por meio do art. 932, reafirmou a jurisprudência desta Corte, ao exigir a impugnação específica, dos fundamentos da decisão agravada”
(AgInt no AREsp 855.681/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 15/04/2016).

“À luz da jurisprudência desta Corte e do princípio da dialeticidade, deve a parte recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, não bastando a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia (AgRg no AREsp 705.564/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 25/08/2015).”
(AgInt no AREsp 999389/BA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0270461-2, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Julgamento 6/12/2016, Dje 15/12/2016)

No mesmo sentido tem se posicionado este e. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - EXTINÇÃO DO FEITO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – RECURSO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – RAZÕES DISSOCIADAS – PEDIDO GENÉRICO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARTIGO 514, II DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO. Abordando o recorrente razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar, objetivando infirmar, as razões de decidir postas na sentença, padece o recurso de regularidade formal, um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal. Além disso, a inicial não especificou quais as cláusulas a anular e, no entendimento da súmula 381 do STJ é defeso ao julgador conhecer de ofício de cláusulas abusivas em contrato bancário.”
(TJMT. RAC noAp 126433/2014, Des. Adilson Polegato de Freitas, 1a Câmara Cível, J. em: 26.05.2015, Publicado no DJE 01.06.2015).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – REPRODUÇÃO IPSIS LITTERIS DA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO. Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, sob pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade.”
(TJMT. RAC no 77117/2014, Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara Cível, Julgado em 09.09.2014, Publicado no DJE 15.09.2014).

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO [...] RAZÕES GENÉRICAS DEDUZIDAS PELO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA [...] RECURSO DESPROVIDO. Não se conhece do recurso em que as razões pelas quais o recorrente entende que a sentença merece ser reformada são dissociadas dos seus fundamentos, em clara infringência ao princípio da dialeticidade. [...]”
(AgR 167911/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/02/2017, Publicado no DJE 13/02/2017).

Em conclusão, o emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa em não conhecimento do recurso.

Dispositivo
.

Com tais considerações, ante a ausência de dialeticidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial fixada anteriormente para 15% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade por força das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020